Tribunal: TJMT
Processo: 1004655-55.2024.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004655-55.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEDILSA SOUSA DA CUNHA - CPF: 026.315.081-06 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação interposto contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de suposto vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve contratação regular de cartão de crédito consignado com a devida informação à consumidora; (ii) se os descontos realizados em seu benefício previdenciário são legítimos à luz da contratação realizada; (iii) se há elementos que configurem o dever de indenizar por danos morais ou a devolução em dobro dos valores descontados.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira apresentou documentação robusta demonstrando a regularidade da contratação, incluindo biometria facial, termo de adesão e comprovante de TED. 4. Restou comprovada a efetiva utilização do cartão de crédito pela recorrente para realização de saques e compras, o que afasta a alegação de desconhecimento da natureza contratual. 5. A transferência de valores para conta bancária de titularidade da autora foi comprovada, assim como a compatibilidade entre a data da averbação no INSS e os documentos apresentados. 6. Ausente prova de falha no dever de informação ou conduta dolosa por parte da instituição financeira, bem como não configurado abalo moral indenizável. 7. A contratação da modalidade de cartão de crédito consignado encontra amparo legal (L. no 10.820/2003, com redação dada pela L. no 14.431/2022) e está prevista na Instrução Normativa INSS no 138/2022.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada de forma regular e acompanhada da efetiva utilização do produto financeiro pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento. 2. Não se configura dano moral nem repetição de indébito quando os descontos são decorrentes de contrato válido e devidamente executado.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e VIII, e 42, p.u.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.12.2021; TJMT, Apel. n. 1061678-92.2018.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de

a
pelação

interposto por
CLEDILSA SOUSA DA CUNHA
em face de
BANCO PAN S.A.,
visando à reforma a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos da parte autora.

A apelante alega, em síntese, ter sido induzida em erro ao acreditar estar contratando um empréstimo consignado, quando, na realidade, formalizou contrato de cartão de crédito consignado, modalidade que não refletia sua intenção originária. Argumenta que o banco recorrido não apresentou o contrato específico relativo à averbação questionada, tendo juntado documento com data divergente daquela constante no extrato do INSS (averbação em 19/09/2022), circunstância que, em seu entender, evidencia a inexistência de contratação válida.

Aduz, ainda, que não há nos autos comprovação idônea de transferência dos valores supostamente disponibilizados, pois o TED juntado apresenta dados bancários divergentes da conta de titularidade da autora, inclusive em desacordo com o próprio contrato exibido pela instituição financeira. Assim, reputa os descontos incidentes em seu benefício previdenciário como ilegítimos e indevidos. Para reforçar sua tese, invoca a Súmula 18 do TJPI, segundo a qual a ausência de prova da transferência do valor do contrato à conta do consumidor enseja nulidade da avença.

Defende, ademais, que o banco recorrido teria atuado com má-fé processual ao juntar documentos contraditórios, o que configuraria tentativa de induzir o juízo em erro, devendo ser-lhe aplicada a penalidade prevista no artigo 81 do CPC. Ressalta, também, a inexistência de faturas comprobatórias de utilização do cartão, configurando violação ao dever de informação e transparência do fornecedor, com afronta aos artigos 4o, 6o e 51 do CDC. Por fim, requer a anulação do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o
BANCO PAN S.A.
(id. 31378358) pugna pela manutenção da sentença, suscitando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que a apelação se limita a reproduzir os argumentos iniciais sem impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

No mérito, defende a regularidade da contratação, amparada em assinatura eletrônica com biometria facial (“selfie”), registro de IP, geolocalização, termo de adesão e comprovante de TED, elementos que, em seu entender, atestam a autenticidade do negócio jurídico. Assevera que a modalidade de cartão benefício consignado (RCC) encontra respaldo legal na Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 14.431/2022, bem como na Instrução Normativa INSS no 138/2022, inexistindo vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Alega, ainda, que a parte apelante utilizou os valores disponibilizados, o que afasta qualquer alegação de nulidade contratual. Invoca os princípios da boa-fé objetiva e do
venire contra factum proprium
, sustentando que a autora não pode se beneficiar do contrato e, posteriormente, negar sua validade. Ressalta, ademais, que a contratação digital é válida e reconhecida pelo ordenamento jurídico, inclusive com respaldo em normas do Banco Central e na Medida Provisória no 2.200-2/2001, que autoriza diferentes formas de assinatura eletrônica. Por fim, requer o não conhecimento do recurso, ou, subsidiariamente, seu desprovimento.

De acordo com os autos originários, o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 314631399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, trata-se de
recurso de

a
pelação

interposto por
ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a. Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, conversão para empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais movido em face de
BANCO BMG S/A.

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DILATICIDADE

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais ataquem frontalmente os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica ou a mera repetição de argumentos anteriores sem relação com a motivação da sentença pode ensejar o não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal.

No presente caso, verifica-se que o apelante, ainda que de forma sucinta, impugnaram especificamente os fundamentos da sentença. Apontaram, de forma expressa, existência da contratação. Também insistiu na tese de contratação diversa, refutando os documentos apresentados pela instituição financeira.

Assim, embora os fundamentos do recurso sejam juridicamente frágeis,
não se pode afirmar que o apelo careça de dialeticidade
, uma vez que há efetiva correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, permitindo o conhecimento do recurso.

Na hipótese sub examine, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, embora parcialmente reproduza fundamentos já apresentados na peça inaugural, mantém pertinência temática com o conteúdo decisório, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

DO MÉRITO

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado e à regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

A recorrente sustenta, em síntese, que o banco réu não comprovou adequadamente a contratação, juntando documentos com datas divergentes do contrato questionado na inicial. Alega ainda ausência de comprovação da transferência de valores para sua conta bancária, configurando litigância de má-fé do banco. Postula a condenação em danos morais e repetição do indébito em dobro.

De início, ressalta-se que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

Contudo, tal reconhecimento, por si só, não implica automática procedência das teses defendidas pelo agravante, sendo necessário analisar cada argumento à luz do ordenamento jurídico aplicável.

O exame detalhado dos autos revela que o
BANCO PAN S/A
apresentou documentação robusta que comprova a regularidade da operação. Conforme documentado nos autos através do dossiê comprobatório (id. 313177924), a contratação seguiu todos os protocolos legais exigidos, incluindo Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado com cláusula expressa informando tratar-se de cartão de crédito e não empréstimo consignado tradicional.

A biometria facial apresentada constitui prova técnica inequívoca da participação da contratante no processo. O sistema de identificação biométrica seguiu os parâmetros estabelecidos pela Instrução Normativa INSS no 138/2022, que reconhece essa modalidade como ferramenta apta para garantir a segurança e autenticidade das contratações consignadas.

No caso em análise, o apelante sustenta que foi induzido a erro no momento da contratação, pois acreditava estar firmando contrato de empréstimo consignado tradicional, quando na realidade contratou cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Alega que só tomou conhecimento da real natureza do contrato após consulta jurídica e informações veiculadas pelos meios de comunicação.

Contudo, ao examinar detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifico que não assiste razão ao apelante. A documentação apresentada pelo banco apelado demonstra de forma inequívoca que o autor não apenas contratou o cartão de crédito consignado, como efetivamente o utilizou por considerável período, realizando saques e compras diversas.

As faturas juntadas aos autos junto à contestação no id. 313177926, comprovam a efetiva utilização do cartão de crédito pelo autor para compras em estabelecimentos comerciais, ao longo dos anos, conforme faturas abaixo, de forma ilustrativa, apesar de sua alegação de desconhecimento da contratação da operação. Veja-se:

Os elementos constantes dos autos evidenciam que houve efetiva movimentação financeira através do cartão de crédito consignado, consubstanciada em saques da reserva de margem consignável. Tal circunstância constitui indício robusto de que o contratante possuía conhecimento acerca da existência do produto financeiro e de suas características essenciais.

A utilização do cartão de crédito para realização de saques e compras revela comportamento incompatível com o alegado desconhecimento total da contratação. Com base nas provas descritas nos autos, verifica-se que o autor teve acesso aos recursos disponibilizados pelo produto financeiro, utilizando-se efetivamente do crédito posto à sua disposição.

E ainda, os autos demonstram que houve efetiva transferência eletrônica no valor de R$ 1.386,00 para conta de titularidade da autora em 21/09/2022, conforme comprovante de TED juntado aos autos (id. 313177927). A recorrente efetivamente se beneficiou dos valores disponibilizados, utilizando o produto contratado.

Importante destacar que o extrato apresentado pela autora confirma a averbação do contrato em 19/09/2022, data compatível com a documentação apresentada pelo banco. A alegada divergência de datas não se sustenta quando analisada à luz da documentação integral dos autos.

Dessa forma, em observância ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, a instituição financeira demonstrou que o consumidor tinha ciência de que estava contratando cartão de crédito com desconto em folha de pagamento, fato comprovado pelas transações efetivamente realizadas.

Assim, inexiste indício de que o apelante tenha sido induzido a erro ao firmar o contrato de cartão de crédito consignado, não se verifica falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da regularidade da contratação, o que inviabiliza a conversão do contrato em empréstimo consignado comum.

Restou demonstrado que o consumidor tinha ciência de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se, assim, a continuidade dos descontos.

Ressalte-se que não há nos autos prova de que o apelado tenha efetuado o pagamento integral de cada fatura, de modo que, conforme previsto contratualmente, o valor mínimo continuou sendo descontado, postergando-se, assim, o prazo final para a quitação integral da dívida.

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso, conforme se verifica em recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA – CIÊNCIA E CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR COMPROVADOS –UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS–
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE E DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) A utilização do cartão pelo consumidor afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro. Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada de forma regular e com utilização efetiva pelo consumidor, não configura vício contratual ou dano moral.” Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1061678-92.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2020; TJ-SC, APL: 50035883520218240038, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 26/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 14/12/2021. (N.U 1020661-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. NÃO COMPROVADO. SOLICITAÇÃO DE SAQUE. GRAVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente 6.
A simples utilização do cartão para saques e compras demonstra a ciência e aceitação da modalidade contratada pela parte apelante.
7. A tese de onerosidade excessiva não se sustenta, pois não houve fato superveniente que desequilibrasse a relação contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
A utilização de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura indução a erro, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito.”
(N.U 1048947-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c revisional de contrato, repetição de indébito e danos morais. O autor alegou que contratou um empréstimo consignado, mas a instituição financeira teria, unilateralmente, alterado a modalidade para cartão de crédito consignado, resultando em descontos mensais que mantinham a dívida em caráter supostamente perpétuo. Requereu a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se há abusividade na taxa de juros praticada; e (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais e a repetição do indébito. III. Razões de decidir 1.
O apelante firmou contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, tendo autorizado expressamente os descontos em folha e realizado saques e compras ao longo dos anos, afastando a tese de desconhecimento ou erro na contratação.
2.
A alegação de vício de consentimento não se sustenta, pois o apelante teve ciência inequívoca das condições do contrato e usufruiu dos serviços, configurando a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium
). Tese de julgamento: 1. A adesão e a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor afastam a alegação de vício de consentimento. 2. A cobrança de juros dentro da média de mercado para a modalidade contratada não caracteriza abusividade. 3.
A mera discordância do consumidor com os termos do contrato firmado, após usufruir dos serviços, não gera direito à repetição do indébito ou indenização por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 85, §11o, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 95.539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. 14.10.1996; TJDF, Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11.11.2021; TJMT, RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2019. (N.U 1001077-39.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 – grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 – grifo nosso).

Contudo, poder-se-ia arguir que a mera utilização não afasta,
per se
, vício originário na formação contratual, especialmente quando configurada indução em erro quanto à natureza do produto financeiro contratado. Contudo, a evidência da utilização do cartão indica a necessidade de superação do vício inicial de consentimento invocado na inicial, pois evidencia comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Diante disso, restando comprovado que a parte apelante contratou o serviço de cartão de crédito e dele usufruiu, não há que se falar em nulidade ou conversão da operação. Conclui-se, ainda, que a caracterização dos danos morais pressupõe a demonstração de abalo psíquico, constrangimento ou lesão à dignidade da pessoa humana. No caso em apreço, considerando-se que houve efetiva utilização do produto financeiro pelo autor, não se verifica a presença dos elementos configuradores do dano moral indenizável.

É importante ressaltar que o contrato de cartão de crédito consignado é modalidade contratual legítima, prevista na Lei no 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento. Não se trata, portanto, de produto ilícito ou que, por si só, caracterize prática abusiva.

A simples contratação de produto financeiro, quando acompanhada de sua regular utilização, não configura conduta abusiva ou ilícita por parte da instituição financeira, afastando-se, consequentemente, o dever de indenizar.

No caso em análise, não há elementos que indiquem que o banco apelado tenha agido com má-fé ou praticado conduta abusiva. Ao contrário, a documentação apresentada demonstra que o contrato foi firmado regularmente, com a devida informação ao consumidor sobre suas características essenciais, e que o valor referente ao saque foi efetivamente disponibilizado na conta indicada pelo autor.

Quanto à alegação de que as taxas de juros praticadas no contrato de cartão de crédito consignado são superiores às do empréstimo consignado tradicional, tal circunstância, por si só, não caracteriza abusividade, uma vez que se trata de produtos distintos, com características e riscos diferentes, o que justifica a diferença nas taxas praticadas.

A regularidade da contratação e dos descontos realizados afasta a configuração de ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável. Os descontos foram realizados em cumprimento a contrato validamente celebrado, não caracterizando conduta abusiva ou lesiva aos direitos da personalidade.

Inexistindo ilegalidade nos descontos realizados, não há fundamento para repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro. Os valores descontados correspondem ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito efetivamente utilizado pela contratante.

Ademais, não se pode olvidar que o contrato de cartão de crédito consignado é modalidade contratual legítima, prevista em lei, e que as taxas de juros praticadas nessa modalidade são reguladas pelo mercado e fiscalizadas pelo Banco Central, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na política de preços praticada pelas instituições financeiras, salvo em casos de evidente abusividade, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento,
MAJORO
os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025